Tribunal: STF
Processo: ARE 1394137
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 21, p. 4):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE ESCOLAR. PERÍODO EM QUE OS SERVIÇOS ESTIVERAM SUSPENSOS PELO MUNICÍPIO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. FISCALIZAÇÃO. COBRANÇA DE TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL. 



    1. TRATANDO-SE DE TA X A DE FISCALIZAÇÃO, NÃO ENVOLVE SERVIÇO POSTO À DISPOSIÇÃO DO PÚBLICO EM GERAL PARA FINS DE USO EFETIVO OU POTENCIAL, OU PARA QUE O CIDADÃO FAÇA USO A SEU FAVOR. BEM AO CONTRÁRIO, QUEM USA A FISCALIZAÇÃO É O PRÓPRIO MUNICÍPIO CONTRA O CIDADÃO, AINDA QUE O FAÇA OBJETIVANDO O BEM COMUM. POR ISSO, SE A TAXA É DE FISCALIZAÇÃO, O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA DEVE SER EFETIVO. NÃO EXISTE FISCALIZAÇÃO POTENCIAL OU FICTA. A TAXA SÓ PODE SER COBRADA POR SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. EXEGESE DO ART. 145, II, DA CF, E DO ART. 77 DO CTN. PRECEDENTES DO STF.



    2. SE OS AUTORIZATÁRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA COVID-19, FORAM IMPEDIDOS DE EXERCER SUAS ATIVIDADES, POR ATO DO PRÓPRIO MUNICÍPIO, NÃO PODE ESTE, POR MEIO DE SUA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES E CIRCULAÇÃO, COBRAR TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL, QUE TEM POR FATO GERADOR O CONTROLE E A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.



    3. APELAÇÃO DESPROVIDA.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 24).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao princípio da separação de poderes.



    Nas razões recursais, sustenta-se o seguinte(eDOC 25, p. 7):



    “Como sabemos, o poder de polícia não se restringe ao poder de coação ou de fiscalização. Consiste em poder conferido a um sujeito pelo ordenamento jurídico para praticar atos unilaterais aptos a provocar efeitos imediatos na esfera jurídica de terceiros. 



    Ou seja, o fato de SUPOSTAMENTE não haver fiscalização pelo fato de não haver tráfego de escolares no período de fechamento das escolas em nada interfere na arrecadação do tributo. No entanto, reitera-se o que já foi informado desde o início do processo: a fiscalização da EPTC PERMANECEU NAS RUAS DE PORTO ALEGRE durante todo o período da pandemia, e não houve nenhuma prova em sentido contrário. 



    Houve manutenção de todo o aparatado estatal, não havendo nenhuma modificação na folha de pagamento desta empresa pública no período. Sendo assim, o TJ/RS SUPÔS que não houve fiscalização e não teria ocorrido o fato gerador (mesmo que o poder de polícia não se restrinja à fiscalização, reitera-se).”



    Nesse sentido, busca seja “reconhecida a legalidade da cobrança da taxa de gerenciamento operacional devido à manutenção do fato gerador da exação no período da pandemia, nos temos do tema 217 do STF, bem como a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no Orçamento Público do Município de Porto Alegre, sob ofensa ao princípio da separação dos poderes.” (eDOC 25, p. 12).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude da incidência da Súmula 284 do STF (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, convém ressaltar que a controvérsia dos autos guarda relação com o Tema 217 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 588.322, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 03.09.2010, cuja ementa transcrevo:



    Recurso Extraordinário 1. Repercussão geral reconhecida. 2. Alegação de inconstitucionalidade da taxa de renovação de localização e de funcionamento do Município de Porto Velho. 3. Suposta violação ao artigo 145, inciso II, da Constituição, ao fundamento de não existir comprovação do efetivo exercício do poder de polícia. 4. O texto constitucional diferencia as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia daquelas de utilização de serviços específicos e divisíveis, facultando apenas a estas a prestação potencial do serviço público. 5. A regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa de localização e fiscalização. 6. À luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a existência do órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e fiscalização, mas constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia, exigido constitucionalmente. Precedentes. 7. O Tribunal de Justiça de Rondônia assentou que o Município de Porto Velho, que criou a taxa objeto do litígio, é dotado de aparato fiscal necessário ao exercício do poder de polícia. 8. Configurada a existência de instrumentos necessários e do efetivo exercício do poder de polícia. 9. É constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício, tal como verificado na espécie quanto ao Município de Porto Velho/RO 10. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    Ocorre que, quando do cotejo entre a matéria dos autos e o supracitado precedente, o Tribunal local assim se manifestou (eDOC 21, p. 3):



    “tratando-se de taxa de fiscalização, isto é, por serviço (poder de polícia) prestado contra o cidadão, e não por serviço a seu favor, prestado de modo efetivo ou potencial, a fiscalização deve ser efetivamente realizada, sob pena de o fato gerador não ocorrer, tal como aconteceu, inclusive por ato do próprio Município, quando os filiados ao Sindicato autor – e não importa a nobreza do motivo – não puderam exercer suas atividades; logo, não houve “controle e fiscalização operacional”, como diz o § 1º do art. 8º da LM 12.656/19.”



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no sentido da demonstração da manutenção do aparato estatal fiscalizatório e consequente enquadramento do caso na hipótese tratada no RE-RG 588.322, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



     A esse respeito, confiram-se a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Taxa anual de fiscalização. Cobrança. Poder de polícia. Exercício efetivo. Necessidade. Aparato administrativo. Ausência de comprovação. Balizas firmadas no acórdão recorrido. Impossibilidade de revisão. Súmula nº 279/STF. 



    1. O entendimento atual da Corte, assentado a partir do que decidido no RE nº 588.322/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/9/10, é no sentido de que a regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança de taxas de localização e fiscalização, ou seja, a cobrança de taxa de polícia apenas se justifica quando a fiscalização é efetiva.



    2. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a existência de órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança de taxas de localização e fiscalização, mas constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia, exigido constitucionalmente.



    3. O acórdão recorrido foi categórico ao firmar não haver prova de que “a cobrança da taxa teve origem no efetivo exercício do poder de polícia”, assentando, além disso, que não estaria comprovada a “existência de órgão específico para tal finalidade, o de que o impetrante sofrera algum tipo de fiscalização ou ainda de nova análise para deferimento das renovações de sua licença de funcionamento”.



    4. Para dissentir do que restou decidido, mister seria o revolvimento do conjunto fático probatório, o que é vedado, a teor da Súmula nº 279/STF.



    5. Agravo regimental não provido.” (RE 555254 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 15.10.2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente